Tribunal: TJSP
Processo: 2148242-61.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BEM MÓVEL. VENDA E COMPRA DE EQUIPAMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Razões do recurso que atendem as exigências contidas no art. 1.016 e incisos do Código de Processo Civil, permitindo o seu conhecimento. Agravante – sócio titular da empresa devedora – que foi incluído na fase de cumprimento de sentença para o pagamento das

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BEM MÓVEL. VENDA E COMPRA DE EQUIPAMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Razões do recurso que atendem as exigências contidas no art. 1.016 e incisos do Código de Processo Civil, permitindo o seu conhecimento. Agravante – sócio titular da empresa devedora – que foi incluído na fase de cumprimento de sentença para o pagamento das verbas da sucumbência, fixadas na ação de conhecimento. Decisão que rejeitou impugnação à penhora dos direitos que o coexecutado possui sobre um imóvel. Verba honorária que possui natureza alimentar, mas que não se confunde com prestação alimentícia stricto senso. Demonstração, quantum satis, de que o agravante reside no imóvel, de natureza residencial, cujos direitos foram penhorados, sem notícia de que tenha outros, ficando configurada a qualidade de bem de família, imune ao gravame. Dicção do art. 1o da Lei 8.009/90. Recurso provido.